Tribunal: TJMT
Processo: 0004248-31.2018.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004248-31.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID JUNIOR DA SILVA DE JESUS - CPF: 067.583.501-18 (APELANTE), FABRICIO TEIXEIRA SEVERO - CPF: 060.579.121-01 (APELANTE), ORIEL EDER DE BRITO - CPF: 987.453.791-49 (VÍTIMA), DALETE ASSUNCAO DE BRITO - CPF: 039.842.631-71 (VÍTIMA), VAGNER RODRIGUES MELO - CPF: 061.030.921-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO TEIXEIRA SEVERO - CPF: 060.579.121-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1.
PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CORROBORADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR

QUE ATUOU NA PRISÃO DO RÉU
–
2.
ALMEJAD
A
A FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– CABIMENTO – INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO LANÇADO NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS –
3.
REQUESTADO O RECONHECIMENTO DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– VIABILIDADE –
AGENTE

MENOR DE
21 ANOS AO TEMPO DO FATO –
4.

ATUAÇÃO DE OFÍCIO
, A FIM
DE RETIFICAR O COEFICIENTE DE AUMENTO APLICADO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – CRIME PERPETRADO ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA LEI N.o
13.654/2018

–

IRRETROATIVIDADE
DA LEI PENAL MALÉFICA AO RÉU
–
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO
.

1. Não há que se falar em absolvição, por insuficiência de provas, se a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas
pel
as elucidações feitas pelo policial que atuou na prisão do suspeito, assim como por meio dos
depoimentos
e do reconhecimentos prestados pela
vítima
, máxime porque que as disposições do art. 226 do CPP constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento positivo foi ratificado pela vítima em juízo, como se deu na presente hipótese.

2.
Afasta-se a carga negativa atribuída nos antecedentes criminais, se a condenação ali mencionada se refere a fato posterior ao que se analisa. Por corolário, em sendo positiva a avaliação do art. 59 do Código Penal,
necessária a
fixação da pena-base no mínimo legal.

3. Cabível a incidência da atenuante da menoridade relativa, se comprovado que o agente era menor de 21 anos ao tempo do fato.

4. Em se tratando de fato perpetrado anteriormente à reforma legislativa promovida pela Lei n.o
13.654/2018
, de ofício, retifica-se o coeficiente fracionário aplicado na terceira fase da dosimetria penal, com fulcro no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao agente, previsto no artigo 5.o, inciso XL, da Constituição Federal de 1988.

Apelo conhecido e, no mérito,
parcialmente provido, com atuação de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DAVID JÚNIOR DA SILVA DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

DAVID J
Ú
NIOR DA SILVA DE JESUS

em face d
a r. sentença

de ID
218425725
,

proferida pelo d. Juízo da
2
.a

Vara

Criminal
da Comarca
de
Tangará da Serra/
MT

na
ação penal n.
o
0004248-31.2018.8.11.0055
,
na qual
, dentre outras providências,
foi

condenado

à pena de
07
(sete)
anos e 11
(onze)
meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 157, §
2.o, incisos I e II
,
do Código Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 218425733, o recorrente almeja a
absolvição
com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer
a fixação da pena-base no mínimo legal
, por reputar inidôneo o argumento lançado para negativar os antecedentes criminais, assim como pretende o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa
, pois era menor de 21 anos na data do fato.

E
m contrarrazões
acostadas

no ID
218425741
,
o Ministério Público rechaça a
s
preten
sões
defensiva
s
e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID
227348683
,
opina

pelo
parcial provimento
do recurso, tão-somente para
fixar a pena-base no mínimo legal
e

aplicar
a
atenuante da menoridade relativa
em prol do recorrente.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela
i.
defesa
.

Limitando-se aos termos do recurso, verte dos autos que
o apelante

DAVID J
Ú
NIOR DA SILVA DE JESUS
foi
denunciado

(ID 218425183 - Pág. 12 e ss.)
e
condenado

(ID 218425725)
pela prática do crime previsto no
art. 157, §
2.o, incisos I e II, do Código Penal
, pois,
na madrugada do dia
25 de janeiro de 2018
, por volta das 00h11min, na Comarca de Tangará da Serra – MT, em
unidade de desígnios
com outro indivíduo e mediante o uso de
arma de fogo
,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 veículo Ford/Fiesta, ano 2012/2012, cor branca, placa OBB0085, contendo no seu interior um celular Iphone 4S e alguns documentos, pertencentes às vítimas
Oriel
Eder de Brito
e
Dalete Assunção de Brito
[FATO 01].

Nos termos narrados pelo
Parquet
,
os infratores se aproximaram do veículo
em que as vítimas estavam
e, com o uso de arma de fogo,
anunciaram o delito
, assim como determinaram
que deixassem o automóvel.

A ordem ressaiu integralmente cumprida após a vítima
Oriel
retirar o filho, de apenas 02 meses de idade,
do
banco travesseiro,
sucedendo-se a isso
o ingresso dos infratores
no automóvel
e
a
evasão na posse da
res furtiva
.

As
vítimas acionaram a polícia, que, a seu turno, conseguiu localizar o veículo subtraído,
apreend
ê-lo
e restitui-lo aos proprietários, além do que logrou
deter três indivíduos suspeitos
-
que estava
m
próximos a
res furtiva
-
, sendo ao menos um deles reconhecido pelo ofendido
Oriel
.

C
umpre destacar
que o recorrente
DAVID J
Ú
NIOR DA SILVA DE JESUS
ressaiu
denunciado
pela prática do
s

crime
s
de resistência
[FATO 02] e
de
corrupção de menor
[FATO 03],
todavia, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória,
em relação
a
essas condutas
ilícitas
,
a magistrada
a quo
reconheceu
a

prescrição da pretensão punitiva
, com consequente extinção da
sua
punibilidade.

Outrossim
, consigna-se que o acusado
Fabricio Teixeira Severo
ressaiu
denunciado
pela prática dos crimes de
roubo circunstanciado
[FATO 01],
resistência
[FATO 02],
porte de substância entorpecente para o uso pessoal
[FATO 03] e
corrupção de menor
[FATO 04]
, entretanto
,
no curso da ação penal, determinou-se a
apuração da terceira da conduta perante o JECRIM
, enquanto
que
, ao término da instrução criminal, sobreveio a
absolvição

da
prática da
primeira conduta ilícita, por insuficiência de provas
,

sucedendo-se,
no tocante às demais
infrações penais
,
o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, com extinção da
sua
punibilidade.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do recurso defensivo.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 218425183 - Pág. 24/26; 218425183 - Pág. 28/34),
do auto de entrega (ID 218425183 - Pág. 58),
do auto de avaliação (ID 218425183 - Pág. 114) e do relatório policial (ID 218425183 - Pág. 128).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
DAVID J
Ú
NIOR DA SILVA DE JESUS
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Tal como mencionado pela defesa,
vislumbra-se que, após a detenção dos três suspeitos, em
25/01/2018, às 14h56
, o ofendido
Oriel
Eder de Brito
compareceu na Delegacia de Polícia
, delimitou o
modus operandi
do delito

e reconheceu o indivíduo responsável por empunhar a arma de fogo, constando-se no termo
materializado o nome do inimputável
Vagner

Rodrigues de Melo

(
ID
218425183 - Pág. 50/52; ID 218425183 - Pág. 56).

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações:

“
Que
os assaltantes estavam trajando roupas escuras, sendo
calças jeans, camiseta preta e um deles usando boné vermelho
, sendo que um deles era moreno, de estatura média e estava portando uma arma, o outro assaltando, salvo engano, era meio polaco
; (...)
Que os policiais militares colocaram o declarante frente a frente com os suspeitos, sendo que o declarante reconheceu Vagner Rodrigues Melo como sendo o ladrão que estava com a arma na hora que foi assaltado
”

(sic – ID 218425183 - Pág. 50).

Ocorre que,
ainda no dia 25/01/2018, às 19h20min
,
a vítima
Oriel
Eder de Brito

retornou à Delegacia de Polícia
e

aditou
as declarações pretéritas
, pois, a despeito de ter confirmado o ato de reconhecimento do autor do delito, pontuou a
existência de falha
quando da sua materialização
, seja por equívoco da equipe policial, seja por seu próprio nervosismo, que o levou a confundir os nomes dos suspeitos.
Por essa razão
,
visualizou

registros fotográficos
dos indivíduos detidos
horas antes
e

esclareceu
que,

desde a primeira oportunidade, atribuiu a autoria delitiva ao DAVID
, sendo o ato materializado
indevidamente
em desfavor do adolescente
Vagner

Rodrigues de Melo
.

À guisa de contextualização, transcrevo as declarações extrajudiciais do ofendido
Oriel
Eder de Brito
, in verbis
:

“(...)
Que realmente reconheceu um dos suspeitos que estavam presos nesta delegacia como sendo um dos dois autores do roubo
, mais precisamente o que estava armado com um revólver cromado, o qual inclusive apontou o cano em seu rosto no momento do crime;
Que ele estava trajando bermuda jeans, camiseta preta e usava boné vermelho na cabeça;
Que conforme já consignou, nesta delegacia, foi submetido ao reconhecimento pessoal pelos policiais militares e durante sua oitiva narrou os fatos a escrivã que estava tomando por termo sua declaração e
talvez por equivoco dela ou em razão do seu próprio nervosismo
,
confundiu e trocou os nomes dos suspeitos, pois analisando as fotos e imagens dos detidos, constatou que a
pessoa de VAGNER RODRIGUES MELO não é a mesma pessoa que tinha reconhecido anteriormente, pois o suspeito que identificou para a referida escrivã esta individualizado nos autos como DAVID JUNIOR SILVA DE JESUS, o qual com certeza e sem sombra de dúvidas foi quem o abordou e apontou o revólver em seu rosto enquanto roubavam seu veículo.
”
(
sic
– ID 218425183 - Pág. 96)
– Destaquei.

Com o intuito de sanar dúvidas e esclarecer a celeuma inicial, no dia
03 de maio de 2018
, o ofendido
Oriel
Eder de Brito

compareceu no Ministério Público e
reiterou as narrativas pretéritas
, estas no sentido de que
os infratores estavam de
“cara limpa”
(sic),
possibilitando-lhe inferir as características daquele que
passou
em
frente do
s faróis do
veículo
,
e
o
rendeu com o uso de arma de fogo.

Mais uma vez, afirmou que,
desde o primeiro momento
, reconheceu
o suspeito
DAVID JUNIOR DA SILVA

como o autor do fato,
consoante se depreende do termo de declaração
,
in verbis
:

“(...) Que após abordar a sua esposa, o suspeito ordenou que ela virasse de costas e, logo em seguida,
passou pela frente do veículo e rendeu o declarante, oportunidade em que o declarante pode ver o rosto do suspeito
; Que o suspeito estava de cara limpa, usava apenas um boné e, aparentemente, a arma utilizada seria um revolver; (...) Que além do suspeito armado que praticou o roubo, o declarante ainda percebeu a presença de um segundo suspeito, mas não conseguiu visualizar o seu rosto; (...)
Que ao chegar na delegacia, foram apresentados os suspeitos Fabrício Texeira Severo, David Junior da Silva e Vagner Rodrigues Melo (menor), ocasião em que o declarante reconheceu o indiciado David Junior da Silva como sendo o indivíduo que o abordou e portava a arma de fogo
; Que na delegacia de polícia,
por um confusão quanto à identificação dos suspeitos, ocorreu erro ao identificarem o suspeito David como sendo o adolescente Vagner o autor do crime, sendo que DAVID foi o único suspeito reconhecido pelo declarante
.
”
(
sic
– ID 218425183 - Pág. 137)
–
D
estaquei.

No cenário posto,
denota-se que
o equívoco na materialização do reconhecimento e a sua correção se deram no mesmo dia
, existindo entre os atos o transcurso de
poucas horas
, particularidades
estas suficientes para rechaçar
a tese que o intuito da vítima era buscar
uma
justiça vã e prejudicar o recorrente
DAVID
,
por se imputável e suportar
punições mais severas
, diante de eventual condenação
.

A robustecer a
imparcialidade
na atuação da vítima
e
a
valia dos
seus informes
para elucidação
do fato
,

destaca-se que
ela
não
reconheceu
extrajudicialmente
o acusado

Fabrício
como autor do delito,
conduta
a qual
seria
possível

diante da pluralidade de infratores na cena do crime e
em razão
d
e
ele também se encontrar detido e perfilhado para
o
reconhecimento
.

H
á
de
se considerar
, ainda,

trata
r
-se
de fato perpetrado em
cidade interiorana
, com
altiva
criminalidade e reduzida estrutura policial
, condições estas que
dão espaço para falha na confecção de atos
, mormente
diante da
detenção de múltiplas pessoas em uma única diligência policial
, como é o caso dos autos.

Sob o crivo do contraditório
,
o ofendido
Oriel
Eder de Brito

corroborou as declarações pretéritas e

novamente
atribuiu a autoria delitiva
ao recorrente
DAVID
,
reiterando o reconhecimento outrora perfectibilizado
,
somente possível
em razão d
e
e
le
ter
pass
ado

pela
frente
do
farol do
seu
veículo
.

Respondendo às indagações feitas pelo Ministério Público,
mencionou que
o recorrente DAVID trajava camiseta escura e possuía
um
a
tatuagem
de flor na sua mão
,
destacando
,
por oportuno
,
que
não
reconheceu o inimputável
Vagner
como o autor do delito
, sendo aquele ato decorrente de um equívoco procedimental, sanado sem delongas
(Relatório de Mídia de ID
218425710
)
.

Com efeito
,
as celeumas ocorridas no âmbito da delegacia de polícia ressaíram sanadas, sem olvidar de que o ofendido
Oriel
Eder de Brito

confirmou
em juízo
o reconhecimento feito em desfavor
de
DAVID
,
mediante o apontamento de

característica singular
, cuja existência foi confirmada
ao tempo da audiência de instrução e julgamento
.

Somado a isso, a despeito de a vítima
Dalete de Assunção de Brito
não ter logrado êxito no reconhecimento dos infratores,
por se encontrar
do lado externo
do veículo e
ter sido
tomada por enorme sentimento de medo, salientou
em juízo
que
“(...)
Oriel
sempre demostrou segurança no reconhecimento do rapaz que passou em frente ao carro, reconheceu o rosto e a tatuagem.
Oriel
deu certeza do reconhecimento dos dois acusados, pelo rost
o,
porte, tatuagem;
(...)
.
” (
sic
– Transcrição contida na sentença, ID 218425725 - Pág. 3)
– Destaquei.

No cenário posto
, aplica-se o entendimento de que,
nos crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas do feito, assumem relevância probante diferenciada e devem prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

In casu
, d
iferente do sustentado pela defesa,
tal conclusão não se desconstitui por
eventuais discrepâncias
entre as declarações do ofendido

Oriel
Eder de Brito
,
relacionadas à
s
vestimenta
s
do infrator
,
ou, ainda pelo fato dele ter apresentado novas características do infrator quando da sua oitiva judicial.

Isto porque,
o primeiro argumento se traduz em circunstância adjacente aos termos do reconhecimento
perfectibilizado
,
enquanto a segunda assertiva
decorre
da atuação das partes, que podem confeccionar perguntas para suprir dúvida e
corroborar a certeza
sobre
a imputação feita em desfavor
do acusado,
in casu
, deveras necessária
s
diante da celeuma inicial
.

Cumpre registrar, por oportuno, que a situação fática na qual o recorrente
DAVID

se encontra
não guarda semelhan
ça
com aquela vista para o acusado
Fabrício
, na medida em que este último foi reconhecido
tão somente na seara judicial, por meio da
genérica

descrição da compleição física
,
justificando
conclusões distintas no âmbito da r. sentença.

Aliás,
ao revés aduzido pela defesa, os reconhecimentos perfectibilizado
s
por
Oriel
Eder de Brito
não são nulos
, por
violação ao disposto no art. 226 do Código de Processo Pena
l.

Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório.

Lado outro, importa consignar também que, no
s
paradigma
s
da Corte Superior, o reconhecimento fotográfico extrajudicial
se trata da única prova utilizada para sustentar a condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

A teor das elucidações feitas nos autos,
na
fase extrajudicial
,
o ofendido
reconheceu
pessoalmente

o recorrente
DAVID
após este ser colocado ao lado de
outros três suspeitos
,
sendo posteriormente
concretizado
o
r
econhecimento fotográfico
com imagens semelhantes àquelas obtidas no momento da prisão
, com o fito de
tão somente
adequar a individualização do agente.

Já
em

juízo
, a vítima
Oriel
Eder de Brito
ratificou
os atos
pretéritos, apontando
característica singular
es
do
acusado
,
de modo que restaram
superadas
eventuais irregularidades que cingiram os atos na delegacia.

Sobre a temática, este e. TJMT firmou o entendimento de que “
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade,
notadamente
se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(
Enunciado Orientativo n.o 29
,
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

É também o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“(...) RECONHECIMENTO – ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FORMALIDADES.
A inobservância à formalidade prevista no inciso II do artigo 226 do Código de Processo Penal, ante reconhecimento fotográfico na fase de inquérito, fica suplantada por depoimentos em juízo
. (...)”
(STF - RHC: 179474 SP 0310627-69.2019.3.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 31/05/2021,
Primeira Turma
, Data de Publicação: 07/06/2021) – Grifei.

In casu
,
o policial militar
Paulo Cézar Bispo Vieira
esclareceu
em juízo
que as diligências se iniciaram
após receber
ligação
via
190,
que informava sobre
o capotamento de um veículo
, cujas características eram semelhantes àquele subtraíd
o
na madrugada.
Por essa razão, a sua guarnição compareceu no logradouro repassado,
onde visualizou o automóvel descrito
e pessoas
suspeit
a
s
a
aproximados
100 metros
do bem, que, por sua vez, iniciaram

fuga em região de mata
. Assim,
acionou

reforço policial
,
redundando na
prisão
daquele
s
em um bairro residencial
, após pularem diversos muros e dispensarem objeto semelhante a arma de fogo
(Transcrição contida na sentença, ID 218425725 - Pág. 4).

Ao que se vê
, a testemunha trouxe à baila circunstâncias concretas

d
o
fato
,
não se vislumbrando dos autos indícios mínimo
s
de que se tratou de uma atuação revestida de parcialidade
ou leviana
,
máxime
porque não pendiam
de cumprimento de
mandados de
prisões em desfavor dos suspeitos, sequer evidências de que eles eram contumazes em delitos patrimoniais
.

Em relação aos argumentos defensivos, cumpre salientar

que
a
distância existente entre o local da apreensão da r
es furtiva
e da detenção dos suspeitos
ressai justificada pela menção à evasão dos infratores,

não sendo crível incursionar no
porquê
d
e eventual
demora da fuga
,
em razão deste
se relacionar com
aspectos subjetivos

do
s
agente
s
, agravados pelo fato de se tratar de
dependentes químicos,
que se encontravam
na posse de narcótico,
desvelando
forte probabilidade d
a
percepção da realidade se encontrar alterada, sobretudo diante do capotamento do veículo.

Com efeito, o depoimento destacado constitui mais um elemento de prova capaz de influir na convicção do julgador, pois, sabe-se que
o fato de a testemunha
consistir no policia
l
militar

que diligenci
ou
na ocorrência
não afasta a credibilidade
ou a idoneidade do seu depoimento
, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais
, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

N’outro viés,
não se olvida que o recorrente
DAVID

negou
o cometimento do crime em ambos os interrogatórios perfectibilizados, tampouco se descura que
buscou comprovar o alegado
, produzindo os depoimentos
judiciais
das informantes
Pamela Tainá da Silva de Jesus e
Noani
França de Moraes
, sua irmã e namorada respectivamente
.

Neste ponto, a
despeito d
e
as declarações serem unívocas no sentido de que o recorrente passara a noite na casa da namorada
Noani
França de Moraes
e, no amanhecer, ele se encontrou com amigos para fazer o uso de entorpecentes,
cumpre d
izer
que
nenhum dos depoentes prestou o compromisso de dizer a verdade, sendo todos interessados n
o pronunciamento da
absolvição
.

Tal raciocínio também se aplica às narrativas do inimputável
Vagner Rodrigues Melo
e
do acusado
Fabrício Texeira Severo
, pois, conquanto tenham asseverado se tratar um encontro iniciado pela manhã, com o intuito de consumir
em
substância entorpecente,
estes
igualmente não possuíam o compromisso de dizer
a verdade
, além do que
intentavam o alinhamento de narrativa
e
desconstituir a versão acusatória.

C
om tais considerações,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela suficiente para atestar a autoria do apelante pelo crime de roubo,
inviabilizando
o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

2. Da indignação com a dosimetria penal:

Na primeira fase da dosimetria penal, vislumbra-se que
a
magistrad
a
impôs
carga negativa nos antecedentes criminais
, valendo-se da seguinte argumentação
,
in verbis
:

“
(...)
O

réu possui antecedentes criminais, em razão de possuir registro de sentença condenatória transitada em julgado em data posterior aos fatos narrados nestes autos (SEEU n. 2000263-44.2023.8.11.0055), o que não implica em reincidência delitiva.
(...)
Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a PENA-BASE em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa
”
.
(
sic
– ID 218425725 - Pág. 8)
– Destaquei.

Neste ponto, a
defesa
almeja a fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de
que a fundamentação em destaque se revela inidônea, por se tratar de condenação atinente à fato posterior ao que se analisa
.

A pretensão deve ser acolhida
.

Realizando
consultas ao SEEU, vislumbra-se que o processo executivo de pena mencionado na sentença é formado por
duas guias
, extraídas dos autos das ações penais n.
o 0000450-91.2020.8.11.0055
e n
.o 1011049-67.2023.8.11.0055
,
atinentes
a
o cometimento de
crimes
em
06/01/2020
e
23/06/2023
, isto é, posteriores à conduta ilícita
que ora
se analisa.

Destarte, a
o tempo do cometimento do roubo circunstanciado em apreço, o recorrente não possuía em seu desfavor qualquer condenação pretérita, motivo pela qual o
vetor judicial deve ser neutralizado
,
nos termos da sedimentada jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

“(...)
2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado,
ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada
, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (
AgRg
no
AREsp
894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.954.849/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Com efeito,
afasta-se
a carga negativa imposta nos antecedentes criminais.

Na segunda fase da dosimetria penal, a defesa vindica o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, por se tratar de agente
menor de 21 anos na data do fato.

A razão lhe assiste
.

A teor das informações contidas no Termo de Declaração, o recorrente
DAVID
nasceu em 03/08/1999 e possuía
18 anos
ao tempo do cometimento do fato (ID 218425183 - Pág. 84)
.

Logo,
sem delongas,
faz-se
necessário
reconhec
er a
atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.

Na terceira fase da dosimetria pena, a
magistrada reconheceu
as causas de aumento referentes ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo,
além do que, sopesando a alteração legislativa, aplicou o coeficiente
de aumento de 2/3 (
dois terço
s
),
consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) Indo à terceira fase de fixação da pena, inexiste causa de diminuição de pena. Porém, em relação ao delito de roubo majorado, verifico presentes as causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, e considerando a fundamentação já declinada, fixo o
aumento da pena em 2/3 (dois terços), resultando na pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à data do fato, pena estaque torno DEFINITIVA”
(sic – ID 218425725 - Pág. 9) – Destaquei.

Ao que se vê,
os termos da dosimetria penal
desto
aram
da capitulação jurídica
vista
no dispositivo da r. sentença condenatória,
no qual
o recorrente
DAVID
ressaiu
corretamente
condenado nas sanções do art. 157, §
2.o,
incisos I e II
, do Código Penal.

Neste ponto, c
umpre destacar que se trata de fato perpetrado em
25 janeiro de 20
18
,
isto é,
anteriormente à alteração legislativa derivada da publicação da Lei n.o 13.
624/2018
,

que recrudesceu o aumento previsto para a majorante referente ao emprego de arma de fogo e impôs a aplicação de coeficiente fracionário mais severo, na ordem de 2/3 (dois terços).

Logo,
in casu
,
o inciso I do §2.o-A do art. 157 do Código Penal não deve ser aplicado de forma retroativa
, por se mostrar prejudicial ao réu e, desta feita, atrair a premissa de irretroatividade de lei penal maléfica, prevista no art. 2.o, parágrafo único, Código Penal [
ex
vi
–
STJ
,
AgRg
no HC n. 650.725/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de
20/8/2021
].

Com efeito,
DE OFÍCIO
, reajusta-se o aumento operado, mediante incidência da fração de 1/3 (um terço)
, por se tratar de ação perpetrada por dois indivíduos e com o uso de uma única arma de fogo.

2.4
.
Materializando a nova reprimenda do recorrente
DAVID
, por lhe ser integralmente favorável a análise do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em 04
(quatro)
anos de reclusão e 10
(dez)
dias-multa.

Cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, todavia, sem incidência dos seus efeitos, à luz da Súmula 231 do STJ. Por inexistir qualquer agravante, a pena intermediária persiste no mínimo legal
, a saber,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase,
há
causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e
ao
concurso de pessoa
s
, com incidência do
coeficiente fracionário de 1/3 (um terço), o que resulta na pena de
05 (cinco) anos e 04 (quarto) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, a qual ganha definitividade à míngua de causas de diminuição da pena.

Persistem
inalterados
o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena
e
as demais providências adotadas na r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação criminal interposto por

DAVID
JÚNIOR
DA SILVA DE JESUS
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de fixar a pena-base no mínimo legal e reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
De ofício
, retifica-se o coeficiente de aumento aplicado na terceira fase da dosimetria, provid
ê
ncias estas que resultam na novel reprimenda final e definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quarto) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024